Tribunal: TJPA
Processo: 0802942-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802942-09.2022.8.14.0301

APELANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgara parcialmente provido o apelo do Estado do Pará e integralmente provido o da empresa, em mandado de segurança preventivo contra cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022.

2.

Previamente ao julgamento do acórdão embargado, as partes protocolaram petição conjunta noticiando a celebração de acordo extrajudicial com pedido de homologação, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da formalização de acordo extrajudicial pelas partes antes da prolação do acórdão embargado, há perda superveniente do objeto dos embargos e consequente necessidade de extinção do processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes tem efeito imediato e retira o interesse de agir, tornando insubsistente a continuidade do julgamento recursal.
5. A ausência de apreciação do requerimento de homologação, anteriormente protocolado, invalida o acórdão posteriormente prolatado, por perda superveniente do objeto.
6. Estando o acordo em conformidade com os requisitos legais, impõe-se sua homologação com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
7. Deferida a divisão das custas processuais conforme estipulado no acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ANULANDO O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos, de um lado, pelo Estado do Pará, e, de outro, pela empresa Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA., com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0802942-09.2022.8.14.0301, que concedeu provimento parcial ao apelo do Estado e provimento integral ao recurso da empresa, nos termos do voto da Relatora.

Inicialmente, cumpre registrar que a lide originária decorre de Mandado de Segurança preventivo impetrado pela empresa ora embargante, visando afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, relativas ao exercício financeiro de 2022. Sustentava a impetrante que tal exação violaria o princípio da anterioridade anual, pois a Lei Complementar nº 190/2022, que autorizaria a cobrança, fora publicada somente em 04/01/2022.

O Juízo de origem, em sentença, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida, para afastar a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022. Em apelação, o Estado do Pará pleiteou a reforma da sentença, aduzindo que a LC nº 190/2022 não criaria novo tributo, mas apenas regulamentaria matéria preexistente, devendo observar tão somente a anterioridade nonagesimal. Por seu turno, a empresa apelante também recorreu, requerendo a correção do marco final da isenção tributária para 31 de dezembro de 2022 e a restituição das custas processuais.

O acórdão recorrido acolheu parcialmente a pretensão do Estado do Pará, reconhecendo a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, e deu provimento ao apelo da empresa para reconhecer o direito à restituição das custas processuais adiantadas, bem como corrigir o erro material relativo à data final da isenção tributária.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao determinar a restituição integral das custas processuais à parte impetrante, desconsiderando a ocorrência de sucumbência recíproca, na medida em que ambos os recursos foram parcialmente providos. Defende, por conseguinte, a aplicação do art. 86 do CPC e a redistribuição proporcional das despesas processuais.

A empresa Infracommerce, por sua vez, em embargos de declaração igualmente opostos, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, ao considerar suficiente a anterioridade nonagesimal para validar a exigência do DIFAL. Argumenta que a própria Lei Complementar nº 190/2022 remete expressamente ao princípio da anterioridade anual, de modo que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente a tese constitucional suscitada, além de deixar de se manifestar sobre a integral repercussão da jurisprudência do STF no caso concreto, especialmente no que concerne às ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

Ambos os Embargantes requerem o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela rejeição dos embargos opostos pela empresa, reiterando os fundamentos do acórdão quanto à legitimidade da cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022. A empresa Infracommerce, por sua vez, sustenta a rejeição dos embargos opostos pelo Estado, sob o argumento de que não houve sucumbência recíproca, considerando que a sentença foi reformada apenas parcialmente em desfavor do Estado, sem alteração substancial dos fundamentos jurídicos centrais da impetração, o que não justificaria a redistribuição de custas.

Por fim, destaca-se que há nos autos petição conjunta protocolada em 20 de fevereiro de 2025, por meio da qual as partes informaram a celebração de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação com base no art. 487, III, “b”, do CPC. Ocorre que o acórdão impugnado nos presentes embargos foi proferido em 27 de junho de 2025, data posterior ao protocolo do acordo, fato que pode implicar perda superveniente do objeto recursal, conforme sustentado nas contrarrazões do Estado e da empresa.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se da análise de Embargos de Declaração opostos, de forma recíproca, por Estado do Pará e Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido em 27 de junho de 2025, nos autos da Apelação Cível nº 0802942-09.2022.8.14.0301, o qual julgou parcialmente provido o recurso do ente estadual e deu integral provimento ao apelo da empresa impetrante, nos termos do voto condutor.

Todavia, compulsando os autos, observa-se fato processual superveniente de
relevo decisivo e impeditivo da manutenção da prestação jurisdicional anteriormente realizada
, a saber: o
protocolo, em 20 de fevereiro de 2025
, de
petição conjunta de acordo extrajudicial celebrado pelas partes
, com pedido de homologação judicial, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

O acórdão embargado, contudo, foi prolatado
posteriormente
, em
27 de junho de 2025
,
sem que se tivesse oportunamente apreciado o requerimento de homologação da transação extrajudicial
, o que resulta em vício insanável,
por perda superveniente do objeto
, diante do encerramento voluntário e consensual da controvérsia pelas próprias partes interessadas, retirando-se, por conseguinte, o interesse processual na continuidade da jurisdição contenciosa.

Convém destacar que a transação judicial homologada, ainda que promovida pelas partes no curso de fase recursal,
produz imediatos efeitos extintivos do feito
, desde que respeitados os requisitos legais, o que de fato se verifica nos presentes autos, pois a avença formalizada atende aos pressupostos de validade exigidos no art. 840 do Código Civil e no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Destarte, torna-se insubsistente o julgamento realizado após o protocolo do pacto entabulado, visto que tal acordo
comprometeu definitivamente o objeto litigioso submetido à apreciação deste Tribunal
, esvaziando o mérito recursal e, portanto,
impedindo o pronunciamento jurisdicional superveniente, já que ausente a utilidade da tutela judicial pleiteada
.

Com base nessas premissas, impende reconhecer a
nulidade do acórdão proferido em 27/06/2025
, eis que exarado
após a formalização e protocolo do acordo
que
pôs termo ao litígio
, retirando do órgão julgador o poder-dever de prosseguir com o julgamento do mérito recursal, porquanto ausente pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular: o interesse de agir.

Cumpre agora
homologar, por sentença, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes
, cujos termos foram trazidos validamente aos autos na petição protocolada em 20/02/2025, com plena capacidade das partes e regularidade da forma.

Por fim,
respeita-se integralmente a cláusula autônoma do acordo referente à responsabilidade pelas custas processuais
, na qual as partes, de forma expressa, livre e consciente, disciplinaram a divisão das despesas do processo, nos limites da autonomia da vontade privada reconhecida pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 487, III, “b”, e 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil,
DECIDO
:

1.

RECONHECER A NULIDADE do acórdão proferido em 27 de junho de 2025
, por perda superveniente do objeto recursal, em razão do acordo extrajudicial protocolado pelas partes em 20 de fevereiro de 2025;

2.

HOMOLOGAR o acordo extrajudicial celebrado entre o Estado do Pará e a Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda., nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC
, para que produza seus regulares efeitos jurídicos;

3.

EXTINGUIR o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil;

4.

DETERMINAR o cumprimento da cláusula do acordo quanto à responsabilidade pelas custas processuais e demais encargos legais
, conforme avençado entre as partes.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026